Tribunal: TJMT
Processo: 1012671-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012671-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), ELVIS NUNES DA PAIXAO - CPF: 014.724.482-00 (AGRAVANTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), COMISSÃO DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. MILITAR EXCLUÍDO DO QUADRO DE ACESSO. CONCEITO MORAL NEGATIVO. PENALIDADE DISCIPLINAR PRETÉRITA JÁ CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE PROCESSO APURATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento para reformar decisão que indeferiu a liminar consistente na suspensão dos efeitos consistente na suspensão dos efeitos do Boletim Reservado no 3.571/2025, o qual divulgou a decisão que determinou a exclusão do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à Graduação de Cabo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar a legalidade do ato de exclusão de militar estadual do Quadro de Acesso por Antiguidade exclusivamente com base em penalidade disciplinar já cumprida há mais de 5 anos, na ausência de processo administrativo apuratório específico e mantendo-se o conceito disciplinar classificado como “bom”.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual no 10.076/2014 e o Decreto Estadual no 2.268/2014 exigem conceito moral positivo para promoção, condicionando sua aferição a critérios objetivos e a processo administrativo apuratório quando negativa.

4. A exclusão sumária do quadro de acesso sem instauração de processo apuratório formal viola o devido processo legal e o contraditório previstos no art. 51, § 5o, do Decreto Estadual no 2.268/2014.

5. A Administração não pode utilizar penalidade disciplinar pretérita como fundamento exclusivo e indefinido para impedir progressão funcional, sob pena de configurar bis in idem e sanção de caráter perpétuo.

6. O controle judicial dos atos administrativos discricionários é legítimo quando constatada afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

7. Havendo prova pré-constituída e direito líquido e certo, é cabível a concessão de liminar em mandado de segurança para assegurar a reintegração do militar ao quadro de acesso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A exclusão de militar estadual do Quadro de Acesso por Antiguidade exige prévio processo apuratório específico para aferição atual do conceito moral, vedada a utilização automática de punições disciplinares pretéritas já cumpridas como impedimento indefinido à promoção”
.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual no 10.076/2014, arts. 21 e 24; Decreto Estadual no 2.268/2014, art. 51, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2109076/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 14.5.2024; STF, ADI 2893/PE, Relator Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 17.6.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Elvis Nunes da Paixão
contra decisão que, em
mandado de segurança
no 1034542-47.2025.8.11.0041 impetrado em face de ato do
Presidente da Comissão de Promoção de Praças da Polícia Militar
, indeferiu a liminar consistente na suspensão dos efeitos do Boletim Reservado no 3.571, de 10 de abril de 2025, o qual divulgou a decisão que determinou sua exclusão do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à Graduação de Cabo.

Aduz que, após cumprir o interstício mínimo necessário à promoção, foi incluído no quadro de acesso, mas teve sua ascensão funcional indeferida sob a alegação de que não possuía conceito moral, por ter respondido ao Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) no 6, de 30 de janeiro de 2018, que resultou na penalidade de 20 (vinte) dias de prisão. No entanto, conforme o artigo 36, V, da Lei Estadual no 10.076, de 31 de março de 2014, que estabelece os critérios para a ascensão na hierarquia militar, apenas quem estiver submetido a processo administrativo de natureza demissória não pode constar no quadro de acesso, o que não é o seu caso.

Assevera que cumpriu integralmente a penalidade imposta há aproximadamente 5 (cinco) anos, não existindo, desde então, qualquer impedimento ao seu acesso à promoção, especialmente quanto à alegação de ausência de conceito moral. Desde o ocorrido, não praticou ato que desabonasse sua conduta nem foi submetido a procedimento disciplinar, mantendo-se atualmente com conceito “
bom
” perante seu Comandante.

Ao final, requer
a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão
dos efeitos do Boletim Reservado no 3.571, de 10 de abril de 2025
e, no mérito, o provimento do recurso para que a liminar seja deferida.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 282005357).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 292236893).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Ezequiel Borges de Campos (Id. 298202399), manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Consta dos autos principais que
Elvis Nunes da Paixão
, ora agravante, soldado da Polícia Militar desde 1o de novembro de 2014, concorreu à
promoção para Graduação de Cabo
pelo critério de antiguidade. Contudo, foi excluído do Quadro de Acesso, conforme disposto no Boletim Reservado no 3.571, de 10 de abril de 2025, sob o fundamento de não possuir conceito moral, em razão de ter respondido ao Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) no 6, de 30 de janeiro de 2018.

O ponto controvertido consiste em verificar a legalidade do ato de exclusão de militar estadual do Quadro de Acesso por Antiguidade, quando fundamentado exclusivamente em penalidade disciplinar já cumprida há mais de 5 (cinco) anos, sem que haja, no momento, processo disciplinar demissório em curso ou conceito funcional negativo atual.

Os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e às Praças da ativa da Polícia Militar a ascensão na hierarquia militar, por meio de promoção, estão disciplinados pela Lei Estadual no 10.076, de 31 de março de 2014, regulamentada pelo Decreto Estadual no 2.268, de 10 de abril de 2014, os quais estabelecem parâmetros objetivos para a progressão na carreira.

O artigo 21 da Lei Estadual no 10.076, de 31 de março de 2014 estabelece os requisitos para concorrer à promoção, destacando-se, para o caso em análise, os incisos II e III:

Art. 21
Constituem requisitos para concorrer à promoção
:

I – ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II –
estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”
;

III –
ser considerado possuidor de conceito moral
;

IV – ser considerado apto em inspeção de saúde;

V – ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF);

VI – ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII – ter conceito profissional satisfatório; VIII - haver vaga;

IX – possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X – ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei. [...]

O conceito moral é definido no artigo 24 da mesma Lei como: “
conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade per ante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados
”.

Já o Decreto Estadual no 2.268, de 10 de abril de 2014, em seu artigo 51, § 1o, estabelece parâmetros objetivos para a aferição desse conceito:

Art. 51.
O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados
.

§ 1o Para efeito de avaliação funcional, o conceito moral é aferido observando os seguintes aspectos:

I – relatório da Corregedoria-Geral, que aponte a prática de crimes ou transgressões disciplinares que atentem contra honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe;

II – certidões de antecedentes criminais;

III – notícia de fato criminoso ou de transgressão de natureza grave praticado pelo militar estadual, que gere repercussão e clamor social; e

IV – outros documentos solicitados ou enviados à SCP que tenham origem assegurada e configurem informação fidedigna e comprometedora. [...]

Da leitura conjugada dos dispositivos legais, evidencia-se que a exclusão do quadro de acesso, em razão de sua gravidade e de seus efeitos restritivos sobre direitos funcionais, não pode ocorrer de forma sumária, devendo ser precedida de procedimento formal que assegure o contraditório e a ampla defesa.

Conforme consta em
Extrato de Alterações Funcionais,
não se desconhece que, em decorrência do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) no 6, instaurado em 30 de janeiro de 2018, foi aplicada ao agravante, em 5 de agosto de 2020, a penalidade disciplinar de 20 (vinte) dias de prisão, posteriormente convertida em sanções administrativas sem detenção, com a devida ressalva de permanência no comportamento classificado como “
bom
”:

[...] Nota para BRP no 02/SDJ/18CIPM/2020

(função disciplinar)

Prisão

Ao SD Elvis Nunes da Paixão – RG No 885.593 EMAT, após solução do Conselho de Disciplina de Portaria no 06/CO/CORREG/2018, de 30 de janeiro de 2018, por ter incidido nas infrações disciplinares do Artigo 13, incisos I e XII, bem como dos itens 01, 02, 07 e 09 do Anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Dec. no 2.231 de 21 de julho de 1977. O exercício militar profissional, ainda, os valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos nos artigos 44, incisos I, II e IV; 45, incisos I, II e III; 46, § único; 113, incisos III, IV, V, XV, XXIII e XXVI da Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014 (Estatuto dos Militares Estaduais).

Com base nos elementos probantes constantes nos autos da portaria supracitada, bem como na defesa exercida com base no princípio da ampla defesa e do contraditório, concluiu-se que o militar acusado é culpado dos fatos que lhe foram imputados na peça condutiva, porquanto reúne condições de permanecer nas fileiras PMMT
. Ante as razões de sua sindicância disciplinar, foram analisadas as transgressões nos termos do artigo 14 do RDEMT, verificando-se circunstâncias atenuantes contidas nos itens 1 e 2 do artigo 17 e circunstâncias agravantes contidas nos itens 2, 4, 5 e 8 do artigo 18, todos do Decreto no 1.329, de 21/abr/78 (RDEMT-MT).
Transgressão classificada como natureza GRAVE. Fica PRESO por 20 (vinte) dias.
Permanece no comportamento BOM
.

Conforme a Lei no 13.967 de 26dez19, a qual alterou o artigo 18 do Decreto Lei no 667, de 02jul69 e passou a vedar medida privativa e restritiva de liberdade nas sanções disciplinares das Polícias e Bombeiros Militares dos Estados, deixando aplicar o efetivo cumprimento de medida privativa e restritiva de liberdade de punição imposta, permanecendo vívidos todos os demais efeitos da sanção disciplinar, a exemplo da reclassificação do comportamento e conceito moral
.

Quartel da 18a CIPM em São José do Rio Claro - MT, 05 de agosto de 2020. [...]. (Id. 281760372 – fls. 12). [grifo nosso]

Por outro lado, a sua exclusão do Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Cabo, conforme disposto no Boletim Reservado no 3.571, de 10 de abril de 2025, foi fundamentada unicamente no registro de “
conceito moral negativo
”:

[...] b.51 Por unanimidade de votos, a Comissão de Promoção de Praças decidiu
não incluir no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à Graduação de Cabo QP
, prevista para 21 de abril de 2025
o Soldado QP Elvis Nunes da Paixão
– RG PMMT 885993,
por não ser possuidor de conceito moral
, considerando a natureza dos fatos constantes de processo administrativo (Portaria no 06/CD/CORREGPM/18 - solução 20 (vinte) dias de prisão)
, deixando assim o militar de atender requisitos previamente estabelecidos para promoção, incidindo em dispositivos que o impedem de figurar no Quadro de Acesso. [...]. (Id. 281760381 – fls. 86). [grifo nosso]

Portanto, não houve qualquer elemento que demonstrasse a instauração de processo apuratório conforme prevê o artigo 51, § 5o do Decreto Estadual no 2.268, de 10 de abril de 2014:

Art. 51. O conceito moral, previsto no inciso II do art. 49 deste decreto, é o conjunto de qualidades e atributos, caracterizados pela honra, dignidade, honestidade e seriedade que o militar estadual deve possuir no desempenho de suas funções e no convívio social, de modo a lhe conferir respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados.

[...]

§ 5o
O militar estadual que for considerado não habilitado para figurar no quadro de acesso por não possuir conceito moral será submetido a processo administrativo apuratório ex-officio
. [...].

A mera utilização de punição disciplinar pretérita como fundamento automático para exclusão do quadro de acesso extrapola os limites legais e regulamentares, configurando ilegalidade formal manifesta.

Ainda que se reconheça à Administração margem de discricionariedade na avaliação de requisitos subjetivos, como o “
conceito moral
”, nos termos do artigo 21, III, da Lei Estadual no 10.076, de 31 de março de 2014, esta não é absoluta. Deve ser exercida em conformidade com os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e eficácia reabilitadora da sanção administrativa.

[...]
A discricionariedade administrativa não impede o controle judicial de seus atos, notadamente se restritivos aos direitos dos administrados, cabendo ao Poder Judiciário reapreciá-los à luz da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade
. [...]. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2109076/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 14.5.2024). [grifo nosso]

No caso dos autos, a penalidade disciplinar invocada como fundamento refere-se a fatos ocorridos em 2018, cuja sanção foi aplicada em 2020 e já integralmente cumprida, não havendo registro de reincidência ou de má conduta recente por parte do agravante, que
mantém conceito disciplinar classificado como “
bom
”
.

O uso de fatos pretéritos já sancionados para impedir, indefinidamente, a progressão funcional do militar configura
“bis in idem”
indireto e sanção de caráter perpétuo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico:

[...]
A norma que nega a policial militar afastado por conta do cometimento de falta grave a possibilidade de um dia retornar aos quadros da Administração Pública direta ou indireta estadual, transpondo ao direito administrativo sancionador, mediante as necessárias adaptações, princípios e garantias próprias do direito penal, introduz previsão de penalidade administrativa de caráter perpétuo, o que é inadmissível à luz do art. 5o, XLVII, “b”, da Constituição Federal.
[...]. (STF, ADI 2893/PE, Relator Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 17.6.2024). [grifo nosso]

Portanto, ainda que se admita a consideração da vida pregressa na avaliação moral, é imprescindível a apuração formal da atualidade e da gravidade dos fatos, o que, a princípio, não ocorreu.

Nesse contexto,
a decisão que indeferiu a liminar revela-se desproporcional e contrária aos elementos documentais constantes nos autos do mandado de segurança originário
, sobretudo porque a utilização de punição antiga como impedimento indefinido configura afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade.

É certo que a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma, diante da demonstração inequívoca do direito invocado e do risco concreto de perecimento da pretensão do agravante, considerando a natureza anual do Quadro de Acesso e a repercussão direta na progressão funcional do militar,
mostra-se cabível o deferimento da liminar
, para suspender de imediato os efeitos do
Boletim Reservado no 3.571, de 10 de abril de 2025
, até o julgamento final do
mandamus
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a liminar para determinar a suspensão
dos efeitos do Boletim Reservado no 3.571, de 10 de abril de 2025, com a reintegração do agravante no Quadro de Acesso por Antiguidade para promoção à graduação de Cabo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025